Tribunal: STF
Processo: ARE 1371255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES À OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL NO REAJUSTE DE VERBA INDENIZATÓRIA POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, PREVISTA NO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 13.280/2001. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO EM COTEJO COM O QUE DISPÕE O ART. 37, INC. XIII, DA CF. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA NO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.129.269-4/01. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A LEI N. 11.960/2009 E RECENTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. VARA ESTATIZADA. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 1º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente